Tribunal: TJBA
Processo: 8115232-32.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115232-32.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

PJ14

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE DÍVIDA LEGÍTIMA. CESSÃO DE CRÉDITO REGULARMENTE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A parte autora sustentou desconhecer débito oriundo de contrato de cartão de crédito nº 47610118, no valor de R$ 10.640,42, bem como alegou indevida inscrição em cadastro de inadimplentes e pleiteou reparação por danos morais. Em sede recursal, foram suscitadas alegações estranhas aos limites da lide e não enfrentadas pela sentença recorrida, dentre elas descontos em benefício previdenciário, empréstimos consignados, assinatura divergente e interdição civil da autora.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a admissibilidade parcial do recurso diante da violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) analisar a legitimidade da cobrança e da negativação decorrentes de débito oriundo de contrato de cartão de crédito posteriormente cedido à parte ré; e (iii) averiguar a existência de dano moral indenizável em razão da inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. As alegações relativas a empréstimos consignados, descontos previdenciários, assinatura divergente, litigância de má-fé e interdição da autora não guardam pertinência com a controvérsia delimitada nos autos, razão pela qual não são conhecidas.

4. A relação jurídica discutida é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, reconhecida a vulnerabilidade da consumidora nos termos do art. 4º, I, da Lei nº 8.078/1990.

5. Os documentos constantes dos autos demonstram que o débito decorre da utilização de cartão de crédito vinculado ao Banco Santander, mediante apresentação de faturas referentes ao período de maio de 2022 a janeiro de 2023, bem como comprovam pagamentos parciais realizados pela própria apelante, afastando a alegação de inexistência da contratação e desconhecimento da dívida.

6. Restou comprovada a cessão do crédito do Banco Santander (Brasil) S.A. para a ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA, sendo legítima a atuação da cessionária na cobrança do débito, nos termos do art. 293 do Código Civil.

7. A ausência de notificação pessoal da cessão de crédito não impede a exigibilidade da dívida nem afasta a legitimidade do cessionário, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, consta dos autos comunicação expedida pela Serasa Experian informando a existência do débito, a cessão do crédito e a possibilidade de negativação.

8. Inexistindo demonstração de irregularidade na contratação, na cessão do crédito ou na inscrição do nome da autora em cadastro restritivo, não se configura ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.

9. Mantida integralmente a sentença de improcedência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “
1. Não se conhece de alegações recursais estranhas aos limites objetivos da lide e dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade recursal. 2. A comprovação da contratação, da utilização do serviço e da cessão regular do crédito legitima a cobrança e a negativação do devedor inadimplente. 3. A inscrição legítima em cadastro de inadimplentes não enseja indenização por danos morais.
”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Recurso de Apelação

nº. 8115232-32.2025.8.05.0001
, em que figuram, como parte apelante,
SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA
, e parte apelada,
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça